Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA - PROVA ORAL RECLAMADA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA, NÃO PREENCHENDO O REQUISITO DA UTILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA CONTRATUAL - VALOR BEM FIXADO EM 1o GRAU, COMPATÍVEL COM O SERVIÇO PRESTADO. CLÁUSULA "AD EXITUM" -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA - PROVA ORAL RECLAMADA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA, NÃO PREENCHENDO O REQUISITO DA UTILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA CONTRATUAL - VALOR BEM FIXADO EM 1o GRAU, COMPATÍVEL COM O SERVIÇO PRESTADO. CLÁUSULA "AD EXITUM" - ESTIPULAÇÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACORDO FORMALIZADO PELO CLIENTE - INVIABILIDADE DE PRESUMIR-SE HIPOTÉTICO ÊXITO DEFINITIVO DO PROCESSO.

MULTA CONTRATUAL AFASTADA, VEZ QUE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, SOMENTE QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DESTE PROCESSO.